Tribunal: TJDFT
Processo: 0711519-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711519-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE GILVAN DE ALCANTARA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA O paciente, preso em flagrante em 26.3.23, pelo crime do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP, teve a prisão convertida em preventiva em 27.3.23, para garantia da ordem pública (ID 45152690, p. 47/8). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. O paciente não representa risco à ordem pública. Possui condições pessoais favoráveis - é primário - e o crime foi cometido em contexto de luta corporal, no qual também sofreu lesão. Em caso de condenação, o paciente iniciará o cumprimento da pena em regime menos severo (aberto). Pede seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas. Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente, sem motivo aparente, desferiu golpes com garrafa no antebraço e na perna da vítima, causando-lhes lesões corporais. A vítima, na delegacia, disse que estava na parada de ônibus, na companhia da esposa, quando o paciente se aproximou e a agrediu. Empurrou o paciente a fim de afastá-lo. Contudo, ele armou-se de garrafa, desferindo golpe na direção do seu pescoço. Defendeu-se com o antebraço, sofrendo lesão no membro. Tentou novamente afastar o agressor com o pé, tendo ele desferido golpe que atingiu sua perna e a fez cair no chão. Transeunte aplicou “uma voadora” no paciente, que deixou o local. Necessitou ser socorrida ao hospital, onde foi informada de que o corte na panturrilha é bastante profundo (ID 45152690, p. 7). Os policiais condutores da prisão em flagrante disseram que receberam notícia de que um homem que trajava apenas bermuda havia atacado outra pessoa na parada de ônibus. No local encontraram a vítima, que sangrava bastante. Ela sofreu cortes no antebraço e na panturrilha. Populares indicaram a localização do paciente, que estava há aproximadamente duzentos metros da parada de ônibus. Ele portava garrafa quebrada e pedaço de madeira com resquícios de sangue. O paciente estava muito alterado, “doidão”, e não atendia aos comandos da equipe. Ele resistiu à prisão. Por apresentar corte em uma das mãos, o paciente também foi conduzido ao hospital (ID 45152690, p. 5/6). O paciente, na delegacia, “mostrou-se incapaz de compreender seus direitos constitucionais, proferiu frases desconexas e não conseguiu responder às perguntas do delegado de polícia” (ID 45152690, p. 8). Há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de que o paciente é o autor. E também presente o periculum libertatis. A gravidade concreta da conduta – desferir golpe com garrafa quebrada na tentativa de atingir o pescoço da vítima e a atingiu de forma grave na pena, sem motivo aparente - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Ainda que se considere que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Embora exista informação nos autos de que o paciente tem ocupação lícita - vigilante -, não foi apresentada cópia de sua carteira de trabalho, documento equivalente ou mesmo comprovante de residência E não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos gravoso ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, por ora. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve ela ser mantida. Indefiro a liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES